Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701025-64.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IZABEL NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: PEDRO CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada em face da decisão que indeferiu a impugnação à penhora por ela apresentada e confirmou a determinação de penhora de 10% da sua aposentadoria. Argumenta a Agravante que a penhora a afetaria gravemente, pois conta com 68 anos, possui diversos problemas de saúde e a aposentadoria recebida do INSS é a sua única fonte de renda. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, há a probabilidade do direito vindicado, tendo em vista que a baixa renda está comprovada nos autos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação repousa na irreversibilidade de eventual efetivação e levantamento da penhora. Ante todo o exposto, estando presente a probabilidade do direito e o risco na demora, concedo o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para que apresente resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator